Tribunal: TJDFT
Processo: 0730203-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL. RESERVA DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO. CLÁSULA DE RESERVA DE PLANÁRIO. EXCEÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, pela qual o juiz a quo, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, afastou a incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, por vício de iniciativa, e indeferiu a expedição de RPV pelo teto de 20 (vinte) salários mínimos.
2. A lei que amplia o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, produz impacto sobre o orçamento do Distrito Federal, constituindo-se em norma de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, a Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa.
3. A cláusula de reserva de plenário (art. 97, CRFB/88 e art. 287, RITJDFT) é excepcionada pelo art. 949, parágrafo único do CPC, segundo o qual, “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Por isso, havendo precedente exarado pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre o tema (Acórdão no 935457), pode ser confirmada a decisão de 1a Instância, sem necessidade do procedimento previsto nos artigos 98 da CRFB/88 e 287 do RITJDFT.
4. O Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema 792 de sua Repercussão Geral, fixada no RE no 729107/DF, fixou a tese de que a “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
5. Agravo de Instrumento desprovido.